Tribunal: TJDFT
Processo: 0719410-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0719410-36.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: DIEGO CARDOSO DE MELO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Agrava o executado (id 17189622) contra a decisão da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário (id 17189627) que, em cumprimento de sentença, penhorou, por meio do BacenJud, R$ 27.799,85. Alega, em suma, que o valor é impenhorável, porque, além de ser proveniente de trabalho autônomo na área da tecnologia da informação, o limite de quarenta salários mínimos também é aplicável à conta corrente (CPC 833, X), conforme a jurisprudência. Assinala que a quantia é imprescindível ao sustento próprio e ao da sua família, sobretudo em virtude da Covid-19, que aumentou o índice de desemprego. Afirma que a execução é relativa à aplicação de multa processual e, assim, não ocasiona maiores danos aos cofres públicos. Requer a antecipação da tutela, a fim de desconstituir a penhora. 2. Há corrente jurisprudencial que sustenta a impenhorabilidade do valor equivalente a até 40 salários mínimos, independentemente de se achar depositado em caderneta de poupança, conta corrente, aplicação financeira, ou papel-moeda (STJ AgInt no AREsp 1.512.613, julgado em 2020). Embora não me comprometa, em princípio, com a tese (ac. 969.407, 2016), ela justifica o deferimento, em termos da liminar, de modo a proteger o agravante contra eventual expropriação e, o agravado, contra a eventual ausência de bens penhoráveis para garantir o seu crédito. 3. Posto isso, defiro parcialmente a liminar para impedir a liberação dos valores bloqueados, em favor de qualquer das partes, até o julgamento do recurso. Comunique-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Após, conclusos. I. Brasília, 29/06/2020. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR